Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724340-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: KATHLEEN TAVARES FRAGOSO RECORRIDOS: MARIA DO SOCORRO CÉSAR FRAGOSO, EMERSON CÉSAR FRAGOSO, ESPÓLIO DE JOSÉ FRAGOSO DA LUZ, THIAGO MENDES FRAGOSO DA LUZ REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO CÉSAR FRAGOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. COLAÇÃO. DOAÇÃO. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. INTEGRALIDADE DO VALOR. VALOR ESTIMATIVO DO BEM. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1 – Agravo interno. Perda do objeto. O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2 – Doação. Adiantamento da legítima. Colação. A doação realizada em benefício de um dos filhos, quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança, configura adiantamento de legítima, nos termos do art. 544 e 2.002 do Código Civil. Diante da ausência de indícios de que a genitora da donatária, sem trabalho remunerado e sem patrimônio, tenha contribuído para a aquisição do imóvel, presume-se que a doação de numerário para a aquisição do bem foi feito integralmente pelo pai. A colação abrange a integralidade do valor do imóvel. 4 – Valor da doação. Na forma do art. 2.004 do Código Civil, o valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade. Diante da discrepância com a realidade, o reduzido valor atribuído pela escritura pública ao preço do imóvel é substituído pelo valor venal atribuído pela administração tributária, com atualização desde a data do ato de liberalidade. 5 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 2.012 do CC, afirmando a presunção de que o inventariado doou 50% (cinquenta por cento) do preço, e o genitor a outra metade; b) 2.004 do Código Civil, e 639, parágrafo único, do CPC, sustentando que a colação deve ser feita pelo valor do bem no ato da liberalidade, com atualização monetária do período. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos TJ/SP e TJ/MG. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 2.004 e 2.012, ambos do Código Civil, e 639, parágrafo único, do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O dispositivo em exame não traz presunção absoluta, mas relativa, de que ambos contribuíram com metade. É necessário averiguar se a genitora da donatária, de fato, contribuiu com metade do valor utilizado na aquisição do bem. Ocorre que não há indicação, em nenhum documento dos autos, de que ela tinha disponibilidade econômica suficiente para doar o valor de R$45.000,00 para aquisição do imóvel nem de que tenha contribuído para a aquisição do imóvel. Na escritura de compra e venda do imóvel (id95414143 na origem) consta a compra do apartamento pelo valor de R$90.300,00 (valor venal de R$ 285.547,76), embora a autora não se dedicasse a atividade remunerada, pois se identifica, naquele ato, como “do lar”. Na certidão de óbito, prestada pelo filho, foi indicado que não tinha bens a inventariar. Os vários e-mails enviados ao falecido exigindo pagamentos de pequena monta para despesas cotidianas confirmam a total dependência econômica dele. A própria agravada afirma que os pais viviam como amantes e que o varão suportava todas as despesas do lar, tendo em vista que a virago ficou afastada do mercado de trabalho. A conclusão é de que os recursos carreados para a aquisição do imóvel foram integralmente provenientes do de cujos, de modo que o valor integral do bem deve vir à colação” (ID. 49466901). “[...] Desse modo, seja à luz do princípio da temporariedade, ou do critério hermenêutico da superveniência, deve prevalecer a aplicação do art. 639 do CPC, que determina que os bens colacionados devem ser calculados pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão [...] Dessa forma, acolho os embargos de declaração, com empréstimo de efeito infringente. Em consequência, mantenho o parcial provimento dado ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes e a reforma da decisão originária objurgada, determinando que seja trazida à colação a integralidade do valor do imóvel localizado na SQN 305, Bloco D, apto. 509, Asa Norte, Brasília, devendo ser considerado pelo valor que tinha ao tempo da abertura da sucessão. O valor do imóvel trazido à colação poderá ser apurado mediante avaliação por corretores ou imobiliárias idôneas, com inscrição no CRECI, cabendo à inventariante apresentar, na origem, três avaliações do bem a fim de se obter a média entre os valores apresentados e se fixar o preço” (ID. 55098328). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016